Tribunal: TJMT
Processo: 1031038-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031038-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO LIMINARMENTE – DECISÃO
EXTRA PETITA
– MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO AI – PRECLUSÃO – INDIVIDUALIZAÇAO DA DÍVIDA PARA CADA DEVEDOR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO PELO IMPUGNANTE (§ 5º, DO ART. 525 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

É
vedado à parte rediscutir matéria decidida anteriormente.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No
cumprimento de sentença, ao argumentar o excesso de execução, o impugnante deve apresentar a planilha discriminada do cálculo e indicar o valor que entende devido conforme estabelece o 4º, do art. 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1031038-93.2024.8.11.0000 de decisão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
rejeitou a Impugnação do Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que o
decisum

ora atacado,
consignou que
a
individualização da dívida não teria sido submetid
a
à análise em primeiro grau, no entanto,
conforme

amplamente discutido e registrado em embargos de declaração no processo

principal, houve a determinação judicial de divisão dos valores,

estabelecendo que cada devedor responderia por 50% do montante, decisão

que deveria, portanto, ser respeitada no cumprimento de sentença
.

Aduz que os danos materiais foram reformados em recurso e a litigância de má-fé excluída, porém, nos cálculos apresentados pelo exequente, isso não foi respeitado.

Explica que há excesso de execução, visto que, ao não individualizar os valores para cada um dos devedores, impõe a ele a responsabilidade do total do débito.

Argumenta que não ocorreu a coisa julgada, mas, sim, decisão
extra petita
, já que, o que pretende, é que
seja corrigido erro.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou a
Impugnação do Cumprimento de Sentença.

Alega que o
decisum
é
extra petita
quanto a determinação de constrição de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), porque não teria sido requerida pelo exequente.

Diz que há excesso de execução porque o agravado não
individualizou os valores devidos por cada um dos devedores, violando o princípio da divisibilidade das obrigações.

E mais, que o ônus de apresentar o demonstrativo discriminado da quantia devida é do exequente e não do executado.

Com relação à decisão
extra petita
, já houve julgamento a respeito no AI n.
1019727-08.2024.8.11.0000
, e constou da ementa o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A determinação de desdobramentos dos atos possíveis no rito de Cumprimento de Sentença, não torna a decisão extra petita.

A arguição de suspeição do magistrado deve observar o procedimento previsto pelo art. 146 do CPC.

Diante daquele julgado, ocorreu a preclusão consumativa.

No que se refere à individualização de valores para cada um dos devedores,
a matéria não foi submetida para análise em primeiro grau, e a apreciação em segundo grau, implicaria em supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, não há que se cogitar em individualização do valor para cada executado, pois, no caso, se trata de obrigação solidária.

A título de esclarecimento, embora o agravante assegure que essa matéria foi determinada em embargos de declaração, o que foi estabelecido é que o
ônus sucumbencial
deverá ser dividido de forma equânime entre os dois réus, não a indenização a ser paga ao autor.

Confir
a-se
o dispositivo do julgado:

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar os danos morais em R$10.000,00.
Distribuo o ônus sucumbencial de forma equânime entre os dois réus (50% para cada um).

(sem destaque no original)

Por fim, em se tratando de cumprimento de sentença, ao argumentar o excesso de execução, o impugnante deve apresentar a planilha discriminada do cálculo e indicar o valor que entende devido conforme estabelecem o 4º, do art. 525 do CPC, o que não foi observado pelos devedores.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024